Tribunal: STF
Processo: Rcl 126
Classe: Rcl
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-06-17
Data de publicação: 1981-06-17

Ementa:
O AUTOR DA AÇÃO POPULAR, CUJO PROSSEGUIMENTO E OBJETO DE RECLAMAÇÃO,
A QUAL VISA A SEU ARQUIVAMENTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, E PARTE
ASSISTENTE EQUIPARADO A LITISCONSORTE, NA RESOLUÇÃO.
II. PUBLICAÇÃO DE INSERÇÃO DE FEITO, EM PAUTA DE JULGAMENTOS, MAS
SEM QUE CONSTE O NOME DA PARTE, JULGAMENTO INICIADO, QUE SE DECLARA
NULO, PARA, COM A PUBLICAÇÃO OSTENTANDO OS NOMES DAS PARTES, SER
REINICIADO.
III. REQUERIMENTO DEFERIDO.